Tribunal: TJMT
Processo: 1011613-47.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Embargos de Declaração em Recurso Inominado n. 1011613-47.2019.8.11.0003
Embargante: MIRIAM SENA LIMA DA SILVA
Embargada: OI MÓVEL S/A
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por MIRIAM SENA LIMA DA SILVA, por indigitada contradição no acórdão embargado.
Requer, em síntese, seja reconhecida contradição no acórdão acerca da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, este último passível de apreciação, ex officio.
Em análise dos autos, identifico a existência de erro material na decisão lançada no id. n. 68012487, uma vez que a parte recorrente é pessoa jurídica e não beneficiária da justiça gratuita, o que fez incorrer em inexatidão na suspensão da verba sucumbencial.
Deste modo, com o intuito de evitar o prolongamento da demanda, onde se lê:
“Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.”
Leia-se:
“Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, devido ao importe condenatório.
Desnecessária a intimação da parte adversa, porque apenas adequa a incorreção ao fundamento do resultado.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado, inalterados os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator